Tribunal: TJSP
Processo: 0067072-24.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Tráfico – Réu confesso – Alegação de ameaça de traficante – Escusa isolada nos autos – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas básicas mínimas – Pleito acusatório de elevação com fulcro na quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas – Inviabilidade – Pouco volume de cada entorpecente – Critérios cumulados – Inteligência do art. 42 da Lei

Ementa:
Tráfico – Réu confesso – Alegação de ameaça de traficante – Escusa isolada nos autos – Suficiência de provas – Manutenção da condenação.
Penas básicas mínimas – Pleito acusatório de elevação com fulcro na quantidade, variedade e natureza das substâncias apreendidas – Inviabilidade – Pouco volume de cada entorpecente – Critérios cumulados – Inteligência do art. 42 da Lei 11.343/06.
Reincidência – Aumento na segunda etapa compensado pelas atenuantes da confissão espontânea e menoridade.
Causa de aumento bem afastada – Ausência de prova quanto ao envolvimento de menor no delito – Atuações autônomas.
Tráfico – Privilégio – Recidiva – Impossibilidade.
Agravante e sanção obrigam adoção do regime fechado e impedem substituição da pena corporal.
Não provimento aos recursos defensivo e ministerial.